Tribunal: TJDFT
Processo: 0703799-29.2019.8.07.0016
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. AÇÃO DE ALIMENTOS. FIXAÇÃO. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. CAPACIDADE ECONÔMICA DO ALIMENTANTE. DEVER DE SUSTENTO DOS PAIS. ALTERAÇÃO DOS ALIMENTOS ARBITRADOS. FATO NOVO. COLAÇÃO DE GRAU DA ALIMENTANTE EM CURSO SUPERIOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A obrigação de alimentos é fixada conforme a capacidade econômica do alimentante e a necessidade comprovada do alimentando.
2. Tendo ocorrido, após a prolação da Sentença, fato novo que altere as possibilidades do alimentante, o valor dor alimentos deve ser alterado.
3. Apelação conhecida e parcialmente provida.